Tribunal: STF
Processo: HC 230571
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 804.142/AL. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Presidente, nos termos seguintes: 



    […]



    19. Aqui, extrai-se da ação constitucional que os pacientes se encontram acautelados por terem sido flagrados, em abordagem policial, no momento em se deslocavam de Maceió para a cidade de Arapiraca, transportando substâncias entorpecentes, quais sejam, 37 (trinta e sete) saquinhos aparentando cocaína, pesando aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas) e 26 (vinte e seis) comprimidos de “êxtase", além de dinheiro fracionado, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 26/27. 



    20. Por oportuno, entendo salutar trazer à colação trecho do referido provimento judicial de manutenção da prisão preventiva : 



    "[...]No que se referem às condições pessoais favoráveis, argumento apresentado pela Defesa, vale salientar que já é entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito não são elementos suficientes para justificar a concessão do benefício da liberdade, se presentes os requisitos do decreto prisional, como ocorre na hipótese (garantia da ordem pública). Também não merecem prosperar os argumentos de que, in casu, inexistem os requisitos do decreto prisional e que a prisão dos investigados é desnecessária. Isso porque a decisão da Magistrada plantonista foi devidamente fundamentada em dados concretos e contemporâneos. Dessa forma, considerando as circunstâncias do crime (que são, consoante supra delineado, desfavoráveis), assim como a gravidade concreta do delito (que estão presentes em razão da forma como o delito foi praticado: com considerável quantidade de droga apreendida, de natureza variada, (...) aliado à informação de que as substâncias foram adquiridas na cidade de Maceió/AL e estavam sendo transportadas para uma festa na cidade de Arapiraca/AL), entendo que a manutenção da medida constritiva da liberdade é necessária e adequada à espécie, com fundamento na garantia da ordem pública. (...) Além disso, importante consignar que o crime de tráfico de drogas é conduta que precisa ser veementemente contida, porquanto é a mola propulsora de diversos outros delitos (como homicídio, organização criminosa, roubo, porte de arma de fogo, etc.), exigindo do Poder Judiciário medidas mais drásticas para coibir a perpetuidade desse crime, que tanto causa transtorno à sociedade e desgraça tantas famílias, pois estimula o vício e destrói os usuários de forma brutal. Se assim o é, incabíveis medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram insuficientes e inadequadas, ao menos por ora, pois presentes os requisitos da custódia cautelar para garantir a ordem pública. (...)" 



    20. Aqui cabe registrar que a juíza de primeiro grau ao manter a prisão preventiva, além de calcar sua decisão na existência de indícios de autoria e materialidade, ponderou a natureza do crime imputado aos pacientes e sua repercussão na sociedade, notadamente por terem sido apreendidos em circunstâncias que evidenciam que tais substâncias entorpecentes seriam comercializados na festa para a qual se dirigiam, com suposto cometimento do delito de tráfico de drogas e o risco à ordem pública, o que justificou a manutenção da segregação a fim de evitar reiterações delitivas. 



    21. Destacou, ainda, que os argumentos suscitados pela defesa não devem prosperar, pois primariedade, residência fixa e bons antecedentes mostram-se insuficientes para justificar a concessão do benefício da liberdade, além de não ter havido modificação de situação fática ou jurídica que ensejasse a medida suficiente para a revogação. 



    22. Por tal situação posta, clarividente a fundamentação idônea da decisão e que a conduta perpetrada pelos pacientes é revestida de extrema gravidade, considerando o grande perigo à sociedade, mostrando-se a imprescindibilidade da mantença da custódia provisória, com o fim de se preservar a ordem publica. 



    23. Ademais, em sede de plantão, e em um juízo de cognição sumária que não comporta a análise detida dos elementos de prova constantes nos autos, não enxergo a presença da fumaça do bom direito ou perigo da demora suficiente para modificar o ato judicial que manteve a prisão dos pacientes e, por hora, entendo que as demais medidas cautelares não são suficientes para garantir a ordem pública, estando o decreto de prisão amparado em elementos concretos que demonstram a necessidade de recolhimento dos mesmos, considerando, como já dito anteriormente, a natureza da infração, cabendo ao presidente dos autos uma análise mais criteriosa da situação. 



    24. Ante o exposto, em cognição sumária, NEGO a liminar pleiteada, cabendo ao mérito, o esgotamento da pretensão. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente